Tribunal: STF
Processo: ARE 1341267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO - Embargos de terceiro - Pretensão ao desbloqueio de veículo alienado no curso da execução fiscal, após inscrição do débito em dívida ativa - Sentença de improcedência mantida - Inteligência do artigo 185 do CTN - Presunção absoluta de fraude - Entendimento do STJ que apreciou a matéria em sede de recursos repetitivos (REsp nº 1.141.990/PR) - Precedentes deste E. Tribunal - RECURSO DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI, LIV, LV; 150, IV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Segundo alegado pela embargante, a alienação do veículo, objeto de restrição judicial, se deu em 2009, fato que pode ser corroborado pela cópia da denúncia acostada às fls. 12/13 e pelo certificado de registro de veículo emitido em de 09/11/2009 (fls. 10/11). Sustenta não ter havido a transferência para o seu nome devido à negativa por parte do proprietário anterior, executado no processo nº 0013462-76.2007.8.26.0358, que, após vários desentendimentos, acabou morto por seu marido. Com efeito, o bloqueio sobre o bem determinado pelo magistrado na execução fiscal originária foi efetivado em 12/11/2017. Todavia, o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em momento anterior à alienação do veículo, a saber, em 30/10/2007 (fls. 83), ao passo que a inscrição na dívida ativa, obviamente, precedeu a propositura da demanda executiva (13/02/2004 e 09/03/2006 fls. 52/53).). Diante de tal panorama, não há como afastar a hipótese de fraude fiscal, mesmo inexistindo nestes autos qualquer elemento que indique a má-fé do adquirente do veículo, ora apelante.
    (...)
    Sendo assim, impõe-se considerar que a presunção de que trata referido dispositivo é absoluta (jure et de jure), bastando para que reste caracterizada a fraude ao credor fiscal a simples alienação de qualquer bem ou renda a terceiro pelo devedor cujo débito já integre a dívida ativa do ente a quem se destina a receita tributária, prescindindo a lei de qualquer requisito de ordem subjetiva, como comprovação de má-fé por qualquer das partes, a fim de que reste caracterizada a fraude. Observe-se, ainda, que a alienação ou a oneração de bens ou rendas do devedor passa a ser presumida fraudulenta mesmo antes de ajuizada a ação de execução fiscal, o que revela o intuito do legislador de ampliar o período no qual os atos de disposição do patrimônio pelo devedor poderão ser considerados fraudulentos.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 
    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente